Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016894-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAÚJO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA POR PERITO OFICIAL E AUSÊNCIA DE DETALHES NO RELATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
-
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR [SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA], PERÍCIA TÉCNICA E

PERCURSO REALIZADO PELO PACIENTE NO DIA DOS FATOS - PRELIMINAR DA
PGJ - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEDUZIDA AO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - CONSTRIÇÃO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - REJEITADA - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA - PERÍCIA TÉCNICA -
PRESCINDIBILIDADE - ANÁLISE IDÔNEA -
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
PRISÃO DOMICILIAR -
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS -
IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

O c. STJ e este e. Tribunal assentaram entendimento no sentido de não ser processualmente obrigatório submeter a matéria deduzida em
habeas corpus
ao juiz da causa quando envolver constrição à liberdade de locomoção (STJ, HC no 223.016/SC; TJMT, HC NU 0103804-79.2015.8.11.0000).

O STJ entende ser prescindível a realização de perícia por peritos oficiais, visto a inexistência de previsão legal nesse sentido, sendo cabível, portanto, o relatório subscrito por agentes policiais (AgRg no RMS n. 28.642/PR; HC 258763/SP; AgInt no AREsp no 332.524/SC).

O deferimento diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias (STJ, RMS no 31577/SP; AgRg no AREsp 1604544/SP).

“In casu, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o paciente preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar.”
(STJ, HC no 755.764/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016894-85.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): GABRIEL VIEIRA DA COSTA

DOUGLAS VIEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL VIEIRA DA COSTA e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1018360-08.2022.8.11.0003), que indeferiu acesso ao
“monitoramento integral da tornozeleira eletrônica”

pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta nulidade por cerceamento de defesa porque: 1) a extração de dados do aparelho celular da vítima não teria sido realizada por perito oficial; 2) o relatório da tornozeleira eletrônica
“existente nos autos sobre o percurso do Paciente Douglas no dia dos fatos é parcial, não trazendo detalhes do ponto onde esteve o Paciente antes e depois do crime, [...] que são imprescindíveis para defesa”
.

Requer a concessão da ordem para determinar a juntada da perícia técnica do aparelho celular da vítima, “
com a extração de todo o conteúdo existente no aparelho, bem como do percurso realizado pelo paciente Douglas no dia dos fatos”
, bem como convertidas as prisões preventivas em domiciliar, mas sem fundamentação correlata (ID 140568169), com documentos (ID 140568170/ID 140568186).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 141287698).

O Juízo singular prestou informações

(ID 141654663).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial conhecimento e denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Pacientes que respondem a ação penal pelos crimes de homicídio qualificado, porte de arma e associação criminosa - Impetra-se habeas corpus sustentando cerceamento de defesa em virtude do indeferimento das diligências pleiteadas após a audiência de instrução, bem como conversão da prisão preventiva em domiciliar - Liminar indeferida - Pedido de prisão domiciliar não submetido ao magistrado a quo - Supressão de instância - Pelo não conhecimento Cerceamento de defesa-Pleito improcedente - Discricionariedade do magistrado para decidir acerca da pertinência de produção de mais provas - Decisão devidamente fundamentada - Pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 143566690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” parcial da impetração porque o pleito de prisão domiciliar não foi deduzido ao Juízo singular (ID 143566690).

Vejamos.

O Juízo singular decretou as prisões preventivas dos pacientes, fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e demais codenunciados [Moacir Junior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Lucas Soares Dias], supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam matado Marco Aurélio da Silva com diversos disparos de arma de fogo, por motivação torpe - dívida no valor de R$1.000,00 (mil reais) -, mediante emboscada, em via pública, durante o dia (SEEU NU 0002708-81.2019.8.11.0064).

O c. STJ (HC no 223.016/SC) e este e. Tribunal (HC N.U 0103804-79.2015.8.11.0000) assentaram entendimento no sentido de não ser processualmente obrigatório submeter a matéria deduzida em
habeas corpus
ao juiz da causa quando envolver constrição à liberdade de locomoção.

Ademais, o juiz da causa, ao prestar informações, conheceu os argumentos/pleitos deduzidos nesta impetração, de modo a justificar a apreciação por este e. Tribunal.

Nesse quadro, não se reconhece a alegada supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela
“decretação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS”
, busca domiciliar e
“realização de perícia nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos”
,
“visando esclarecer as causas e circunstâncias”
que resultaram na morte de Marco Aurélio da Silva, ocorrida em 29.10.2021 (PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se
“favoravelmente ao deferimento da representação”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Em 19.11.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária “
dos investigados, Lucas Soares Dias (suposto Executor); Gabriel Vieira da Costa, vulgo ‘Gauchinho do Sumaré’ (suposto mandante); Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins”
; deferiu o acesso aos dados existentes nos aparelhos celulares apreendidos

(Maria Mazarelo Farias Pinto, juiz de Direito - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Em 23.12.2021, a autoridade policial [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela
“prorrogação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS”
, quebra de sigilo telefônico e
“fornecimento dos dados cadastrais [...] dos aparelhos celulares que tiverem recebido e/ou originado ligações para o terminal da vítima”
(PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 4.1.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, em razão da
“imprescindibilidade da prisão para as investigações conduzidas pela autoridade policial”
(PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 18.2.2022, a 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face de GABRIEL VIEIRA COSTA, Lucas Soares Dias, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA por homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Em 18.2.2022, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e converteu “
as prisões temporárias de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, pois presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, bem como, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I do CPP”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Os pacientes apesentaram resposta à acusação em 9.6.2022, oportunidade em que requereram fosse requisitado
“
a SEJUDH MT ou a central de monitoramento 24 horas das tornozeleiras [...] o monitoramento de todo percurso realizado pelo Acusado Douglas Vieira da Costa no dia dos fatos 29/10/2022
”, bem como a
“juntada da integralidade dos arquivos existentes no aparelho celular da vítima e o laudo pericial do aparelho, bem como das filmagens das câmeras de vídeo que registraram a movimentação antes e depois do fato, assim como sejam juntadas aos autos todas as pericias deferidas antes do interrogatório dos réus”
(
PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Na audiência de instrução realizada no dia 26.7.2022, o juiz da causa decretou a revelia do corréu Lucas Soares Dias; ordenou a suspensão do processo e desmembramento em relação a ele [Lucas Soares Dias]; deferiu a juntada do
“relatório de mapeamento do equipamento eletrônico”
; determinou seja oficiado ao
“Departamento de Monitoramento Eletrônico da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa para que apresente, no prazo de 03 (três) dias, relatório de mapeamento dos equipamentos de tornozeleira eletrônica dos acusados Bruno de Araújo Martins e Moacir Junior Ferreira Pires do dia fato
”; indeferiu
“
o pedido de reconsideração do cárcere dos acusados, por não terem sido apresentados fatos novos”
(
PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Em 1o.8.2022, o Juízo singular assim decidiu:

“
Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Gabriel Vieira Costa, Lucas Soares Dias, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa. Houve o desmembramento dos autos em relação ao réu Lucas Soares Dias, bem como deferido parcialmente o pedido da defesa dos acusados Bruno e Moacir para juntada do relatório de mapeamento da tornozeleira eletrônica pelo período de 02 horas antes e depois dos fatos. A defesa do denunciado Douglas Vieira da Costa pugnou pela juntada de relatório da tornozeleira deste a fim de se verificar o percurso por ele percorrido no dia dos fatos, ID 89843701. Por outro lado, o parquet manifestou pelo indeferimento, ID 90971566. [...]

Compulsando o caderno investigativo, verifica-se pelo Relatório n° 2021.13.36845, ID 75160323 - fls. 34/73, o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes. Assim sendo, a produção de novas provas, com o mesmo intuito das já produzidas, se torna inócuo, devendo ser indeferir por ser protelatória, art. 400, §1°, do Código Penal: [...]

Por outro lado, em que pese o deferimento dos pleitos defensivos de Bruno e Moacir, não se mostra quebra do princípio da isonomia, vez que o pedido foi determinado no sentido se verificar o percurso dos réus pelo período de 02 horas ante e depois do fato. Entretanto, o pleito formulado pelo denunciado Douglas é genérico, sendo suficiente a prova querida produzida. Com essas razões, indefiro o pleito da defesa, vez que já produzido nos autos tal provas requerida.

Dispositivo. I - Indefiro o pedido formulado pela defesa, ID 8984370, pelas razões delineadas [...].
”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003)

Pois bem.

A delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, dentre os quais o da vitima.

O acesso aos aplicativos [mensagens, vídeos e fotografias] existentes nos aparelhos celulares apreendidos, dentre os quais o da vítima, e degravação dos respectivos dados
“pela equipe de Policias Civis, lotados na 2a DHPP”
foi autorizado pelo Juízo singular, em 19.11.2021

(PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Os investigadores de Polícia [Claudionor Messias Rodrigues, Danilo Cesar de Souza Dias, Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, Fernanda da Silva Alves, Roberto Rogerio dos Santos, Franciel da Conceição Campos, Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Divino Alexandre Gonçalves] elaboraram o Relatório no 2021.13.36845-2aDP/DHPP/RONDÓPOLIS contendo as análises no aparelho celular, marca Samsung, imei1 350547660478229, IMEI2 35136063047822301, linha 66996836008, pertencente a vítima
Marco Aurélio da Silva
(ID 8526047/ID 8526048/ ID 8526049).

O STJ entende ser prescindível a realização de perícia por peritos oficiais, visto a inexistência de previsão legal nesse sentido, sendo cabível, portanto, o relatório subscrito por agentes policiais (AgRg no RMS n. 28.642/PR – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.8.2011; HC 258763/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; AgInt no AREsp no 332.524/SC – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 16.6.2020).

Nesse quadro, a análise do conteúdo das comunicações do celular da vítima [arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos] por policiais civis mostra-se idônea.

Por outro lado, o Juízo singular deferiu parcialmente o pedido da Defesa do paciente DOUGLAS VIEIRA DA COSTA para requisitar o
“ relatório de mapeamento da tornozeleira eletrônica pelo período de 02 horas antes e depois dos fatos”.
E, a
o negar nova requisição de “
relatório da tornozeleira a fim de se verificar o percurso percorrido no dia dos fatos”,
consignou que
o “
Relatório n° 2021.13.36845, ID 75160323 - fls. 34/73, traz o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes”,
bem como que
“a produção de novas provas, com o mesmo intuito das já produzidas, se torna inócua”,
por ser protelatória.

Ocorre que o deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias (STJ, RMS no 31577/SP - Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Des. convocado do TJ/RJ] - 14.4.2011).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Não procede a alegação de alegação de ofensa ao art. 402 do Código de Processo Penal. No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar, com base nos elementos colacionados nos autos, que as medidas buscadas, além de não se mostrarem úteis para a elucidação dos fatos, não eram adequadas ao fim pretendido, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.”
(AgRg no AREsp 1604544/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -

9.9.2020)

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir a decisão impugnada.

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que os pacientes preenchem os requisitos autorizadores da prisão domiciliar, quais sejam: “
I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
(CPP, art. 318)
.

Aplicável aresto do c. STJ:

“In casu, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o paciente preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar.”
(HC no 755.764/SP - Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022)

Portanto, as conversões das custódias preventivas em domiciliar afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022